Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707576-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIELA MOREIRA FEIJÓ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Fornecimento de Medicamento – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Ausência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do efeito suspensivo nos moldes como requerido. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da Decisão agravada, houve acertada conclusão do juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o juízo prolator da decisão agravada atuou com acerto ao deferir o pedido de tutela de urgência da parte agravada, apontando as peculiaridades do caso em exame. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a ausência de cobertura contratual para fornecimento do medicamento Verzenios ou Abemaciclibe 150 mg, 150mg, para uso duas vezes ao dia, por 15 meses, conforme prescrição médica. Pois bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. Na hipótese, a parte agravada, paciente de 40 anos de idade, é paciente oncológica GRAVE, "diagnosticada com carcinoma ductal infiltrante, T1b, N0- grau 1, RE 90%, RP 80%. HER2. Foi submetida a mastectomia bilateral, apresentando carcinoma metastático para linfonodo sentinela. Realizou quimioterapia e radioterapia, mas por se tratar de neoplasia de muito alto risco, linfonodo positivo, teve indicação de hormonioterapia adjuvante, associado ao uso do medicamento perseguido: Verzenios 150mg, uso contínuo, por 02 anos. Tudo aos moldes do estudo científico MonarchE." Reputo ter a parte agravada logrado êxito em demonstrar, em juízo de cognição perfunctória, próprio das tutelas de urgência, o enquadramento da situação fática-jurídica ao disposto no art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998, in verbis: “§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)”. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, porquanto o conjunto probatório apresentado foi insuficiente para afastar, em cognição sumária, a conclusão adotada pelo magistrado de origem. Por fim, se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde da parte agravada, em razão do não fornecimento do medicamento, poderiam ser irreparáveis, não havendo, pois, urgência na apreciação da questão. Diante do exposto, INDEFIRO ao efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator